Tribunal: TJDFT
Processo: 0743834-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, que impôs ao requerente pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, caput e §1o, IV, da Lei 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa sustenta a aplicação do princípio da consunção, alegando que a arma de fogo era utilizada para garantir o êxito da atividade de tráfico, devendo o crime de posse ilegal ser absorvido pelo tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, diante da alegação de nexo finalístico entre as condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão de teses já enfrentadas, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.
4. O princípio da consunção aplica-se quando uma conduta criminosa constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime mais grave.
5. No caso, não restou comprovado o nexo de dependência entre os crimes. A própria defesa, em apelação anterior, afirmou que a arma foi adquirida para proteção pessoal, em razão de ameaças sofridas pelo requerente, afastando a alegação de que a arma era utilizada para viabilizar o tráfico.
6. As condutas possuem desígnios autônomos e objetividade jurídica diversa, o que inviabiliza a aplicação do princípio da consunção.
7. A pretensão revisional configura tentativa de rediscussão do conjunto probatório, o que é vedado no âmbito da revisão criminal, por não se tratar de erro de julgamento ou vício processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão criminal admitida. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
"1. A aplicação do princípio da consunção exige a comprovação de nexo de dependência entre os crimes, sendo inaplicável quando as condutas possuem desígnios autônomos e finalidades distintas. 2. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão de teses já enfrentadas no julgamento condenatório".
Dispositivos relevantes citados: art. 69 e art. 70 do CP; art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 16, caput e §1o, IV, da Lei 10.826/2003; art. 621, I, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1977639, 1674259 e 1953220 do TJDFT.